Tribunal: TJSP
Processo: 2295370-56.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos oras embargados. Suposta omissão. Vício inexistente.
Contraminuta (resposta) não é sede própria para a dedução de pretensão recursal.
EMBARGOS REJEITADOS.